Tribunal: TJDFT
Processo: 0754894-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. MORA INJUSTIFICADA DA VENDEDORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, a pagarem à autora indenização por danos materiais e morais, nos valores de R$5.809,50 (cinco mil, oitocentos e nove reais e cinquenta centavos) e R$8.000,00 (oito mil reais), respectivamente, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) direito da autora à indenização das despesas com diárias de locação de veículo, contratação de estudo de viabilidade técnica para a instalação de carregador elétrico e aquisição de pneus; e (ii) majoração do valor fixado a título de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dialeticidade. A insatisfação da autora em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor (CDC, arts. 2o e 3o), a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo do diálogo das fontes normativas.
5. Nos termos do art. 402 do Código Civil, as perdas e os danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, não é admitida indenização sem a comprovação objetiva da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, de modo que a condenação não pode ser balizada por prejuízos hipotéticos, futuros, remotos ou presumidos (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.862.981/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.6.2024).
6. Em 02/08/2024 a autora/recorrente firmou contrato preliminar com as rés/recorridas para a aquisição de veículo, ocasião em que pagou o sinal de negócio de R$10.000,00 (ID 80495690). Embora as rés tenham prometido a entrega do bem "a partir de agosto", o faturamento do veículo foi realizado somente em dezembro, ocasião em que a instituição financeira negou o crédito à autora, impedindo a conclusão do negócio jurídico (ID 80495695). As rés restituíram o sinal pago pela autora em 18/02/2025 (ID 80497711), e a sentença assegurou a restituição da atualização monetária da referida importância.
7. Carece de amparo legal o pedido de reembolso do valor da locação de veículo no período de 14/08/2024 e 01/02/2025, sob pena de ensejar enriquecimento indevido da autora, conforme bem fundamentou o magistrado sentenciante. Com efeito, a venda do veículo da autora em 02/09/2024 não tem nexo de causalidade direto com o ato negocial celebrado entre as partes, tratando-se de mera liberalidade.
8. De igual forma, a autora não logrou êxito na comprovação de que as despesas com contratação de estudo técnico para a instalação de carregador elétrico e aquisição de pneus eram essenciais à consolidação do contrato de compra e venda, a justificar a restituição pleiteada. Ademais, as despesas decorrem de ato volitivo exclusivo da parte, dissociadas da promessa de compra e venda do veículo.
9. Por outro lado, não é o caso de majoração do valor da indenização por danos morais e, embora a extensão do dano não justifique o quantum arbitrado, nos termos do art. 944, do CC, ante a ausência de recurso oposto pela ré, o valor deve ser mantido, em observância ao princípio da reformatio in pejus, que impede que a situação da recorrente seja agravada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso (STJ, REsp 1.962.674/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.5.2022).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Custas recolhidas (ID 80497826). Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CC, art. 402.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.862.981/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.6.2024; REsp 1.962.674/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.5.2022.